Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CATARINA RAMOS FERNANDES - CPF: 871.951.601-06 (RECORRENTE), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), ICE CAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.614.168/0001-67 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. CANCELAMENTO COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA CATARINA RAMOS FERNANDES postula reparação por danos materiais e morais, decorrente do cancelamento da compra de uma peça de ar-condicionado no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que foi pago mediante cartão de crédito em 03 (três) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. A parte Recorrente aduz que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não foi devolvido, bem como as empresas Recorridas continuaram a cobrar o valor de todas as parcelas.

3. Ocorre que ao analisar a fatura anexada ao ID n. 106806457 é possível verificar que o valor foi restituído integralmente a Recorrente, já que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi descontado do valor total a ser pago na fatura.

4. Por consequência é natural que as parcelas a serem adimplidas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) continuaram a ser cobradas a fim de liquidar o valor restituído.

5. Dessa forma, não há ato ilícito praticado pelas Recorridas, tendo em vista que a Recorrente não pagou qualquer valor da compra cancelada.

6. Nesse sentido, não restou configurado os danos materiais e morais pretendidos pela parte Recorrente.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente MARIA CATARINA RAMOS FERNANDES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator